Tribunal: TJSP
Processo: 2242101-68.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Gravidade concreta da conduta, quantidade e variedade de drogas. Necessidade da prisão cautelar. Insuficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere. Presença dos requisitos dos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Meio impróprio para análise de questões fáticas.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Gravidade concreta da conduta, quantidade e variedade de drogas. Necessidade da prisão cautelar. Insuficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere. Presença dos requisitos dos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Meio impróprio para análise de questões fáticas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.